Tribunal: TJPA
Processo: 0801648-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801648-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDINEI TEODORO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Aquisição de veículo. Restrição furto/roubo. Adquirente de boa-fé. Baixa do gravame. Recurso provido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indefere o pedido de tutela antecipada de baixa da constrição de furto/roubo no registro do veículo;

2- A questão em debate cinge-se a verificação dos requisitos para concessão da tutela antecipada de retirada de constrição furto/roubo do veículo do agravante;

3-
O mandamento dos parágrafos 10° e 11° do art. 28-A do CPP referem-se ao descumprimento das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o que pode resultar em justificativa para sustar a suspensão condicional do processo. Tal consequência, porém, não resultará em modificação da conclusão de que o ora agravante é vítima e não autor do estelionato verificado;

4- Assegurando a utilidade da tutela jurisdicional pelo poder geral de cautela, verificando que a demora da decisão pode causar prejuízos ao agravante cujo pedido tem fundamentos jurídicos aceitáveis, é cabível autorizar a retirada da restrição roubo/furto, permitindo o licenciamento e a rodagem do veículo com inclusão apenas da restrição de alienação até o deslinde da ação de origem
;

5- Agravo de instrumento conhecido e provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts 297 e 300; CPP
10° e 11° do art. 28-A.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária, realizada no período de 21/10/2024 a 28/10/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela
interposto por
VALDINEI TEODORO OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0809298-29.2023.8.14.0028) proposta em face do ESTADO DO PARÁ, indefere o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, a agravante relata que realizou contrato de compra e venda de veículo TOYOTA COROLLA XEi 2.0 Flex 16V 2021 - Placa DVP9H31 com a Sra. Márcia Wesla Gonçalves dos Santos. Tendo realizado a transferência do automóvel para seu nome. Ocorre que foi registrado no
status
do referido veículo a informação “registro de estelionato na base do DETRAN”, visto que o automóvel constava como objeto de estelionato em inquérito policial. Afirma que o inquérito policial já foi concluído e que não resta motivo para permanência do referido registro nas informações do automóvel junto ao DETRAN.

Requer a concessão de tutela de urgência para retirada toda e qualquer restrição do registro do veículo, em especial a informação de estelionato, ou que seja autorizado o licenciamento e a rodagem do veículo e que seja incluída a restrição de venda até o final da ação.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferi o pedido de tutela de urgência (Id 18016221).

Contrarrazões (Id 18653215).

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id 18947945).

Processo pautado na sessão do plenário virtual de 02/09/2024; retirado para a sessão presencial apedido da parte (Id 21574496).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

A decisão agravada se deu nos termos a seguir:

“DECIDO.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

(...)

3.
Passo a apreciar o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA:

Verifico que a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (satisfativa), visto que pretende, em caráter liminar, a retirada do registro de “estelionato na base do DETRAN” do status do veículo.

Dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Explico. A conclusão do inquérito policial que envolve o bem objeto da presente ação não é elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do autor. Visto que, em prosseguindo à persecução penal, o juízo criminal pode ainda ter interesse no bem objeto do suposto estelionato.

Ademais, dispõe o art. 300, § 3º, do CPC que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, por não estarem satisfeitos os requisitos legais,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

O agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que seja retirada toda e qualquer restrição do registro do veículo, em especial a informação de estelionato, ou que seja autorizado o licenciamento e a rodagem do veículo e que seja incluída a restrição de venda até o final da ação.

Importa apurar se restam presentes os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, conforme discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer para retirada do registro de estelionato no histórico do veículo do autor, que alega ter sido enganado e transferido parte do valor da compra do veículo para outra pessoa que não a proprietária vendedora.

O agravante sustenta que a verdadeira estelionatária assumiu a autora do crime e fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, pelo que o registro de gravame no veículo que comprou deve ser retirado, para que possa fazer o pagamento do respectivo imposto e trafegar com o bem de sua propriedade. Conclui que, por não lhe ter sido imputada qualquer responsabilidade criminal, possui o direito certo de que a restrição posta no cadastro do veículo seja retirada e de forma antecipada.

Traz à baila a teoria da concausalidade adequada, prevista no Enunciado 47 da I Jornada de Direito Civil, alegando que sua conduta não foi determinante para a causa do dano, pois limitou-se a fazer parte do pagamento na conta bancária indicada pela própria ex-proprietária do veículo.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a irreversibilidade da medida pretendida. Neste agravo, indeferi o pedido de tutela de urgência, por entender necessário o contraditório para justa ponderação e para verificar a real existência do perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

Em contrarrazões, o agravado alega que há perigo de irreversibilidade da medida, por conta de o bem ainda ser de interesse do juízo criminal, aventando os termos dos parágrafos 10° e 11° do art. 28-A do CPP caso descumprido o acordo de persecução penal.

Destaco os termos do dispositivo citado:

“Art. 28-A(...)

§ 10°. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11°. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.”

O mandamento penal refere-se ao descumprimento das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o que pode resultar em justificativa para sustar a suspensão condicional do processo. Tal consequência, porém, não resultará em modificação da conclusão de que o ora agravante é vítima e não autor do estelionato verificado.

Assim, avalio, neste momento, que, apesar de a restrição cadastral do veículo ter sido efetivada devidamente, pois o comando dado pela autoridade policial responsável pela investigação não representou qualquer ilegalidade, diante da comprovação de que o agravante foi vítima de um estelionato e ausentes indícios de que o adquirente tenha agido de má fé; bem como já tendo sido indiciada a pessoa responsável pelo crime que, inclusive, fez acordo de não persecução penal, mostra-se razoável conceder ao proprietário do veículo o direito de uso e gozo do bem adquirido.

Por certo, o gravame de “furto e roubo” posto no registro do veículo junto ao órgão de trânsito impossibilita o agravante de obter a renovação do licenciamento e o expõe ao risco de ter o bem apreendido.

O art. 297 do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a determinação de medidas que considere adequadas e cabíveis para a efetivação da tutela provisória, o que entendo aplicável ao caso concreto com a providência que se faça mais útil e eficaz para a materialização do direito.

Nesses termos, assegurando a utilidade da tutela jurisdicional pelo poder geral de cautela, verificando que a demora da decisão pode causar prejuízos ao agravante cujo pedido tem fundamentos jurídicos aceitáveis, entendo cabível acolher o pedido do agravante para que seja autorizado o licenciamento e a rodagem do veículo e que seja incluída apenas a restrição de alienação até o deslinde da ação de origem.

Ante o exposto
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de tutela antecipada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/10/2024